Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença em face do acórdão proferido pelo Conselho Especial, nos autos do mandado de segurança, com pedido de liminar n. 2016.00.2.031411-6, contra “ato do Governador do DF que, 11/5/2016, anulou a pena de demissão aplicada em 19/4/2016 e, em seguida, aplicou a pena de cassação de aposentadoria ao impetrante Sérgio Vieira Campos, agente policial de custódia aposentado (servidor da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal antigo agente penitenciário)”. Foi deferida medida liminar, suspendendo o ato de cassação de aposentadoria do Impetrante, o qual teve restabelecido o pagamento dos proventos a partir de dezembro de 2016; contudo, no mérito recurso, este Conselho denegou a segurança vindicada, nos termos da seguinte ementa: Procedimento administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Prescrição. Intimação pessoal. 1 - Prescreve em cinco anos a ação disciplinar, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, contados da data em que o fato se tornou conhecido. 2 - A instauração de procedimento disciplinar interrompe a prescrição, que recomeça a correr por inteiro após o decurso do prazo de 140 dias - prazo máximo nos arts. 152 e 167 da L. 8.112/90. 3 - Quando se trata de infração disciplinar capitulada também como crime – como na hipótese (corrupção passiva) -, o prazo prescricional será o da lei penal (§ 2o, do art. 142, da L. 8.112/90). 4 - É dispensada a intimação pessoal do servidor da decisão proferida em procedimento administrativo disciplinar que resulta na demissão ou cassação de aposentadoria, sendo suficiente a publicação no Diário Oficial, sobretudo se o servidor, durante o procedimento disciplinar, foi representado por advogado. 5 - O caráter contributivo do sistema previdenciário não impede seja aplicada ao servidor a penalidade de cassação da aposentadoria, que é prevista no art. 44, VII, da L. 4.878/65, para os servidores da polícia civil do DF, e também no art. 127, IV, da L. 8.112/90, que era aplicável aos servidores do DF à época em que ocorreram os fatos. 6 - Se, em razão da infração cometida (corrupção passiva), a penalidade aplicável ao servidor era a demissão e esse se aposenta, aplica-se-lhe a penalidade de cassação da aposentadoria, sem que isso viole direito adquirido a aposentadoria. 7 - Ordem denegada. O Executado interpôs recurso ordinário em mandado de segurança, o qual foi não foi provido, conforme ementa assim redigida: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Sergio Vieira Campos, ora recorrente, contra ato do Sr. Governador do Distrito Federal, ora recorrido, que, em processo administrativo disciplinar, anulou a pena de demissão para cassar a Aposentadoria do impetrante. 2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou: "A Administração teve conhecimento do fato em maio de 2010, e, em 2.3.2011, foi instaurado o procedimento administrativo disciplinar. Após 140 (cento e quarenta) dias da data de instauração do PAD, ou seja, em 20.7.2011, o prazo quinqüenal voltou a correr por inteiro, terminando apenas em 20.7.2016. A penalidade foi aplicada em 19.4.16, e revista em 11.5.2016, dentro, portanto, do prazo prescricional (fls. 83 e 84). Além do mais, quando se trata de infração disciplinar capitulada também como crime, o prazo prescricional será o da lei penal (§ 2o, do art. 142, da L. 8.112/90). Como, na hipótese, a infração disciplinar caracterizava também o crime de corrupção passiva - e pelo o qual o impetrante foi condenado a mais de 7 anos de reclusão o prazo prescricional é de 12 anos (CP, art. 109, II, c/c o art. 110, e §1°). Não está, pois, prescrita a pretensão punitiva. (...) É dispensada a intimação pessoal do servidor da decisão proferida em procedimento administrativo disciplinar, sendo suficiente a publicação no Diário Oficial, sobretudo se o servidor, durante o procedimento disciplinar, foi representado por advogado. Esse o entendimento do c. STJ: (...) O autor teve ciência dos fatos que lhe foram imputados, foi acompanhado por advogado em todas as fases do procedimento disciplinar, teve direito a ampla produção de provas e apresentou defesa escrita. Não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Rejeito a preliminar. (...) Dispõe o art. 134 da L. 8.112/90 que será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão. (...) Registre-se, de início, que a cassação da aposentadoria é prevista no art. 127, IV, da L. 8.112/90 e no art. 44, VII, da L. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico dos civis do Distrito Federal. E, se considerar a gradação que referido art. 44 faz das penas disciplinares (de I a VII), colocando a cassação de aposentadoria por último, no inciso VII, depois da demissão, que está no inciso VI, há que se compreender que a cassação da aposentadoria está reservada para as hipóteses em que, se não é possível punir com demissão, porque - a exemplo do que aconteceu na espécie - o servidor já se encontra aposentado, aplica-se essa pena, ou seja, cassa-se a aposentadoria, que corresponde à demissão, pois, numa e na outra, rompe-se o vínculo do servidor com a Administração. Expresso, aliás, o artigo 134 da L. 8.112/90 que a cassação da aposentadoria será aplicada ao inativo que, em atividade, praticou falta punível com demissão. Segue que, ainda que se considere que o impetrante - porque integrava a carreira da polícia civil do DF - submete-se ao regime da L. 4.878/65, possível que a ele seja aplicada a penalidade que lhe foi aplicada - cassação de aposentadoria, seja com base na L. 8.112/90, seja com base na L. 4.878/65. O ato impugnado teve por fundamento legal justamente essas duas leis. (...) O art. 134 da L. 8.112/90 não é inconstitucional. Salienta-se que o Plenário do c. STF, após a EC 20/98, decidiu pela "constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário." (STF 729 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 28.5.15, DJe 22.6.15). Denego a ordem (fls. 1061-1067, grifo acrescentado). 3. O parecer do Ministério Público Federal, bem analisou a questão: "Outrossim, conforme asseverado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e reconhecido no acórdão recorrido, "não há que se falar em prescrição quinquenal quando o impetrante responde a ação penal pelos mesmo fatos (...) - nesse caso, aplicam-se os prazos previstos na lei penal"; 'o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já repeliram expressamente a tese do direito adquirido à aposentadoria'; não há incompatibilidade entre a pena de cassação da aposentadoria e a Constituição Federal"; "estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão ou de cassação de aposentadoria, sendo bastante a intimação pelo Diário Oficial"; e "a pena de cassação de aposentadoria está expressamente prevista na Lei 4.878/65. Como essa lei não estabelece a hipótese em que deve ser aplicada a referida penalidade, utiliza-se, nesse caso, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, subsidiariamente" (fl.1.032 - g.n.). (fl. 1133, grifo acrescentado). 4. Quanto à necessidade da intimação pessoal do ora recorrente, esclareço que a "jurisprudência desta Corte é a de que, estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial." (AgRg no REsp 1.223.297/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/10/2015) (grifo acrescentado). 5. No mais, a Corte Regional bem demonstrou que não ocorreu a prescrição. Ressalta-se que a jurisprudência do STJ, em consonância com o art. 142, § 2o, da Lei 8.112/1990, fixou compreensão de que é o prazo da lei penal que rege a prescrição administrativa sancionatória quando os fatos constituem crime. Nesse sentido: RMS 52.646/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/2/2017. 6. Por fim, a pena de cassação de aposentadoria é reconhecida e aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: MS 23.299/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno do STF, DJ 12/4/2002; AgR no MS 23.219/RS, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno do STF, DJ 19/8/2005; AgR na STA 729/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno do STF, DJe 22/06/2015; AgR no ARE 866.877/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma do STF, DJe 9/9/2015; MS 20.470/DF, Relator(a) Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 3/3/2016; MS 20.936/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, DJe 14/9/2015; MS 17.537/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, DJe 9/6/2015; MS 13.074/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção do STJ, DJe 2/6/2015, e MS 20.647/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2016. 7. Portanto, não há motivo para alterar o entendimento do acórdão recorrido, razão pela qual é mantido por seus próprios fundamentos. 8. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 54.297/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) O Exequente acentuou que entre os meses de dezembro de 2016 e outubro de 2018, o Executado teve o pagamento de seus proventos restabelecidos por força de liminar. Diante disso, nos termos do art. art. 513 do CPC, o Distrito Federal vem requerer o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos pelo Executado por força de liminar posteriormente revogada, conforme planilha em anexo elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os “valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos servidores beneficiados”. (In AgRg no Resp 639544/PR, Relator ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA DJe 29/04/2013), hipótese em que não há falar em natureza alimentar da parcela e boa-fé na percepção dos valores, para fins de desoneração do ressarcimento ao erário. Pede a procedência do presente cumprimento de sentença, de sorte a impor ao Executado a obrigação de restituir ao erário os valores recebidos indevidamente - R$ 441.416,32 (quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais, trinta e dois centavos), conforme indicação da gerência de Cálculos da PGDF e a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o Exequente, na pessoa de sua advogada, Dra. EVANEIDE MOREIRA BRAGA TAVARES, OAB/DF n. 48.349, para que se manifeste acerca do cumprimento de sentença requerido, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020 17:10:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador